Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DA DEMANDADA. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA DEMANDANTE. NÃO CONHECIDO O PEDIDO RECURSAL QUE ABARCA MATÉRIA VENCEDORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SÓCIA ADMINISTRADORA. CONFIRMADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. Se não foram mencionadas as razões do pedido de reforma da decisão impugnada (Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III), pois a parte demandada (apelante) optou por deduzir fundamentos genéricos e dissociados da sentença, de forma a tipificar a falta de regularidade formal da apelação interposta, o não conhecimento do recurso se impõe.
II. A parte demandante recorre contra tema que obteve êxito, o que viola o princípio da correspondência (Código de Processo Civil, em seu art. 1.009). Não demonstrado, de forma fundamentada, que o capítulo da sentença contraria seu direito, resulta comprometido o próprio interesse recursal. No ponto, apelo não conhecido.
III. Se a linha argumentativa equivale à análise da própria questão de fundo, qual seja, a de que a sentença não teria valorada corretamente as provas, nem dado a interpretação adequada, segundo o entendimento da recorrente, a preliminar (sentença nula) não prospera, pois se confunde com a aferição do mérito recursal. Preliminar rejeitada.
IV. As pessoas jurídicas de direito privado são representadas civilmente por seus sócios ou administradores, conforme estabelecido no respectivo ato constitutivo levado ao registro competente (Código Civil, artigo 44 e seguintes).
V. O que vigora no caso concreto é o contrato da apelante (demandante) com a pessoa jurídica (creche), cujos atos constitutivos permaneceram inalterados, cuja sócia administradora é também a responsável pelas perdas e danos advindos do descumprimento das obrigações.
VI. Não foi provada qualquer outra consequência mais gravosa à esfera jurídica da parte demandante em razão do inadimplemento contratual. Por conseguinte, inexiste a alegada ofensa à integridade moral dos direitos de personalidade da “vítima” para fins reparatórios (Código Civil, artigos 12 e 186).
VII. Recurso das demandadas não conhecido. Apelação da demandante parcialmente conhecida. Preliminar (nulidade processual) rejeitada. No mérito, recurso desprovido.